Tribunal: STF
Processo: RE 1378250
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes para confecção de novos cálculos com a retificação dos requisitórios, porquanto a questão se encontra preclusa. 



    2. No caso dos autos, os agravantes pedem a remessa dos autos à contadoria para modificar índice de correção monetária que foi requerido pelos próprios credores na inicial. 2.1. Nota-se que o pagamento da condenação já ocorreu, tendo inclusive sido expedido o alvará em 11/03/2019. Ou seja: o precatório já foi extinto. 



    3. Segundo o art. 507 do CPC, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 3.1. Entendimento deste Tribunal: ‘[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]’ (6ª Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 



    4. Nesta esteira, considerando que os cálculos já foram devidamente homologados pelo juízo da origem e já houve o pagamento da dívida, a decisão agravada deve ser mantida. 



    5. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 5º, inc. XXII; e 102, § 2º, da Constituição da República (CRFB). Aduz buscar a aplicação do índice de correção correto, tendo em vista a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF. Aponta não ter ocorrido a preclusão, tendo em vista a cláusula rebu sic stantibus e a “superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/066/2009 (e-doc. 8).



    4. O Distrito Federal, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 16, p. 33-39).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).



    7. Registro, ainda, não ser necessário aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, no qual se debaterá a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Isso porque não existe similitude fática e jurídica entre o paradigma e o caso sob exame, pois o Tribunal de origem consignou expressamente não haver mais execução em tramitação, haja vista a extinção do feito em virtude do pagamento.



    8. Ademais, nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 42, de 2010, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o que ocorre na espécie.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator